Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO. DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que relaxou a prisão preventiva do réu.
2. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, somente deve ser decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Desde o relaxamento da prisão preventiva do recorrido, que é primário e ostenta bons antecedentes, não houve notícias de descumprimento da medida cautelar diversa da prisão fixada, o que revela a eficácia da cautelar para a tutela dos valores pretendidos pelo titular da ação penal, sendo a prisão prescindível.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que relaxou a prisão preventiva do réu.